Tribunal: TJDFT
Processo: 0725593-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. NOVA TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP. 1820963/SP (TEMA 677). APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. PENHORA DE ATIVOS. PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE MORA. NECESSIDADE. DEDUÇÃO DO SALDO EXISTENTE EM CONTA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Da análise das razões recursais, conclui-se que o recurso se revela apto a cumprir os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na r. sentença recorrida. Os argumentos desenvolvidos pelo recorrente dialogam com as razões da r. sentença questionada, não havendo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos dos arts. 1.039 e 1.040, ambos do Código de Processo Civil, a tese estabelecida em julgamento de recurso repetitivo, tanto pelo Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada de forma imediata, independentemente do trânsito em julgado do recurso, mesmo que pendente a publicação do acórdão. 2.1. Precedente: A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. (RE 606171 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2017 PUBLIC 03-03-2017).

3. Considerando a plena vigência da nova tese estabelecida no Tema 677 do STJ, deve ser assegurado que “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

4. Recurso conhecido. Preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada e, no mérito, provido. Sentença cassada.